Tribunal: TJBA
Processo: 8187745-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8187745-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALCINO SENA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDÍCIO DE DEMANDA PREDATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NOTAS TÉCNICAS N.º 08/2022 E N.º 01/2024 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA (CIJEBA). RECOMENDAÇÃO N.º 127/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de documentação idônea, nos autos da ação de procedimento comum, envolvendo suposta inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial, por ausência de procuração com firma reconhecida, fere o disposto no art. 105 do Código de Processo.

Razões de decidir:

3. O art. 105 do CPC não exige expressamente o reconhecimento de firma na procuração, n
o entanto, essa análise não se esgota na literalidade da norma.
A decisão recorrida baseou-se em indícios de advocacia predatória, conforme identificado pela Nota Técnica 08/2022 e 01/2024 do Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA).

4. O poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 139, inc. III, do CPC, autoriza a adoção de medidas para evitar fraudes e coibir demandas abusivas.

5. A Recomendação n.º 127/2022 do Conselho Nacional de Justiça incentiva os Tribunais a adotarem cautelas para prevenir a judicialização predatória, sendo legítima a exigência de documentação idônea para a regularização da representação processual.

6.
A interpretação das Notas Técnicas deve ser feita de forma sistemática e finalística, considerando não apenas o texto literal, mas o seu objetivo principal: combater práticas de judicialização predatória e assegurar a regularidade processual. Essas diretrizes não pretendem esgotar todas as medidas possíveis, mas estabelecer uma base que oriente o magistrado na adoção de providências eficazes contra fraudes e abusos no uso da jurisdição.

7. As Notas Técnicas, ao recomendar a verificação da autenticidade das assinaturas e a regularidade das procurações (especialmente quando apontam a necessidade de apresentação de documentos atualizados e específicos), deixam implícita a possibilidade de o magistrado determinar medidas complementares.

8. Embora não mencionem expressamente a exigência de firma reconhecida, essa formalidade é uma extensão natural e razoável das orientações gerais, pois se trata de um meio eficaz de confirmar a legitimidade do mandato e garantir que a parte efetivamente tenha ciência do processo.

9. Além disso, as Notas Técnicas não têm caráter vinculante, mas orientador, o que permite que o magistrado as adapte às peculiaridades do caso concreto, conforme previsto no princípio da instrumentalidade do processo (art. 188 do CPC). Este princípio autoriza o juiz a interpretar essas orientações de forma flexível, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional ao adotar medidas proporcionais e adequadas ao caso concreto.

10. O poder geral de cautela, previsto no art. 139, inc. III, do Código de Processo Civil, também confere ao magistrado a prerrogativa de adotar providências que assegurem a regularidade processual e a boa-fé das partes. Nesse contexto, a exigência de firma reconhecida não contradiz as diretrizes das Notas Técnicas, mas as complementa como uma medida prática, proporcional e coerente com o objetivo de coibir práticas fraudulentas.

11. Dessa forma, ainda que não expressamente prevista, a exigência de firma reconhecida está em perfeita consonância com o espírito das Notas Técnicas e com o ordenamento jurídico, não representando um excesso formal, mas uma medida necessária e proporcional à preservação da integridade do processo.

12. A jurisprudência de diversos Tribunais estaduais reconhece a possibilidade de exigir procuração com firma reconhecida quando houver suspeita de litigância predatória, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

13. Ressalte-se que, ainda que se discuta a validade ou não da exigência formulada, caberia à parte impugnar oportunamente a decisão que a determinou, o que não ocorreu. O silêncio diante da ordem judicial, conjugado com a ausência de insurgência específica, acarreta a preclusão da matéria.

14. Por fim, a parte recorrente não trouxe qualquer argumento plausível para demonstrar eventual dificuldade no atendimento da exigência imposta, tampouco justificou sua inércia em regularizar a documentação. Dessa forma, restou evidente que a
parte teve a oportunidade de sanar o vício, mas optou por não atender à determinação judicial, o que legitima o indeferimento da petição inicial.

Dispositivo e tese:

Apelação cível conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento:
“1. O magistrado pode exigir a regularização da documentação essencial à propositura da ação quando houver indícios concretos de advocacia predatória. 2. O poder geral de cautela do juiz autoriza a adoção de medidas para evitar fraudes e assegurar a regularidade processual. 3. A exigência de reconhecimento de firma na procuração, quando fundamentada em elementos concretos, não caracteriza cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 105 e 139, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 902010/DF, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.11.2008; TJ-GO, AC 5506297-84.2021.8.09.0011, Rel. Des(a). Roberta Nasser Leone, j. 18.09.2023; TJ-SP, AI 2139837-41.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8187745-32.2024.8.05.0001
, sendo apelante a
ALCINO SENA DO NASCIMENTO
e apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22